Tribunal: TJDFT
Processo: 0711098-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0711098-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DANILLO DE OLIVEIRA GOMES REU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por DANILLO DE OLIVEIRA GOMES. Não houve comprovação do recolhimento do preparo e do depósito de 5% sobre o valor da casa. Instada comprovar a condição de hipossuficiência econômica (ID 70549612), a parte não se manifestou. A decisão ID 71118496 indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo e do depósito. O prazo para cumprimento da determinação transcorreu in albis (certidão ID 71583536). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do Art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Estão dispensados do recolhimento do preparo os sujeitos que gozam de isenção legal (Art. 1.007, § 1o, do CPC) e os beneficiários ou postulantes da gratuidade de justiça (Art. 98 e 99, § 7o, do CPC), o que não se verifica na espécie. Dada a ausência da comprovação no momento oportuno, a parte recorrente foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo, bem como depositar a importância referente a 5% do valor da causa. Não obstante, quedou-se inerte. Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto. Assim, por ser o preparo recursal requisito extrínseco de admissibilidade, indubitável que a sua falta conduz à inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da ação rescisória, porquanto deserta. Arquivem-se os autos após a preclusão. CARLOS MARTINS Relator